Tribunal: TJSP
Processo: 1086935-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cessão de crédito – Origem do débito comprovada nos autos – Regularidade na inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes – Danos morais não configurados – Ação improcedente – Preliminar arguida pela autora rejeitada e da ré prejudicada – Recurso da ré provido e apelo da autora prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221104
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086935-56.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A, é
apelada/apelante VERA LÚCIA SOARES FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
arguida pela autora, julgaram prejudicados a preliminar suscitada pela ré e o recurso
da autora e deram provimento a apelação da ré. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086935-56.2019.8.26.0100 -Voto no 39098
2
VOTO 39098
APELAÇÃO No 1086935-56.2019.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: MIGUEL FERRARI JUNIOR
APELANTE/APELADA
: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
APELADA/APELANTE
: VERA LÚCIA SOARES FERNANDES
COMARCA
: SÃO PAULO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Cessão de crédito Origem do débito comprovada
nos autos Regularidade na inscrição do nome da autora em
cadastros de inadimplentes Danos morais não configurados
Ação improcedente Preliminar arguida pela autora rejeitada
e da ré prejudicada Recurso da ré provido e apelo da autora
prejudicado.
1) Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c/c indenização por danos morais julgada procedente pela r. sentença de
folhas 141/149, cujo relatório fica adotado.
Apela a ré (fls. 151/163). Alega que a dívida que ensejou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086935-56.2019.8.26.0100 -Voto no 39098
3
negativação questionada na inicial teve origem em contrato firmado com o Banco
Itaú S/A e que posteriormente foi objeto de cessão de crédito à recorrente, sendo
a apelada devidamente notificada, porém não honrou com o adimplemento da
dívida, não havendo que se falar em ilegalidade ou ilicitude no apontamento dos
órgãos de proteção ao crédito. Diz que os documentos trazidos aos autos
demonstram a licitude da dívida, sendo descabida a pretensão autoral.
Apela, adesivamente, a autora (fls. 230/237). Alega que o seu
nome foi incluído indevidamente no cadastro de maus pagadores, sendo o valor
fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) insuficiente para reparar o abalo
sofrido à sua honra moral e econômica, devendo ser majorado para valor não
inferior a R$ 20.000,00.
Às contrarrazões da autora estão às fls. 169/190. Requer o não
conhecimento do recurso de fls. 151/163, por não ter impugnado a sentença. As
contrarrazões da ré se encontram às fls. 240/248, requer que o recurso adesivo
não seja conhecido em relação à matéria de mérito.
Recursos regularmente processados, preparado somente o da
ré (a autora é beneficiária da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 251/252). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 253.
É o relatório.
2) Ao que se infere dos autos, a presente ação foi proposta por
Vera Lúcia Soares Fernandes em face de Iresolve Cia Securitizadora de Créditos
Financeiros S/A, sob a alegação de que a autora foi surpreendida com a
informação de constar restrição em seu nome junto ao cadastro das entidades de
proteção ao crédito, conforme fls. 3. Sustenta que não existe qualquer relação
jurídica com a requerida, desconhecendo a origem do débito, tendo a
negativação indevida lhe causado graves danos na esfera moral e patrimonial.
Requer que seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes,
assim como a inexigibilidade do débito de R$ 3.469,84, apontado nos órgãos de
proteção ao crédito, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por
dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086935-56.2019.8.26.0100 -Voto no 39098
4
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 34/50). Alega que a
dívida que ensejou o apontamento em desfavor da autora junto aos órgãos de
proteção ao crédito teve origem em contrato firmado com o Itaú Unibanco S/A e
que posteriormente foi objeto de cessão de crédito à contestante. Diz que os
documentos acostados aos autos dão conta da validade da cessão e que o
apontamento ocorreu em razão do inadimplemento do referido contrato,
inexistindo ilícito caracterizador de danos morais. Junta Proposta de Abertura de
Conta (fls. 79/81) e outros documentos (fls. 74/78 e 82/100).
Após a réplica (fls. 103/126), sobreveio a r. sentença de
procedência (fls. 141/149).
Daí os presentes recursos de apelação.
Fica rechaçada a preliminar suscitada em contrarrazões de fls.
169/190. O art. 1.010 do CPC restou suficientemente atendido, não havendo que
se falar em não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação.
A preliminar suscitada pela ré (fls. 240/248) fica prejudicada,
diante do contido abaixo.
Com efeito, o MM. Juiz de Direito não deu à causa a correta e
adequada solução, data venia.
A requerente não apresenta qualquer indício de prova que
evidencie a verossimilhança de suas alegações.
A autora não nega a existência de relação jurídica entre ela e o
Itaú Unibanco S/A.
Pela prova dos autos, há um negócio jurídico entre a autora e o
Itaú Unibanco S/A, tendo a autora se obrigado ao pagamento pelos serviços
prestados.
Mesmo que a requerente possa ser considerada consumidora,
ela tem o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos que alega, apresentando,
ao menos, indícios de seu direito, como já decidiu esta Corte (apelação no
7037256-6, Rel. Des. Jacob Valente, j. 08/10/2008).
O contexto fático do caso vertente não recomendava a
dispensa da comprovação que a inscrição do nome da autora no cadastro de
inadimplentes ocorreu ilicitamente. E a requerente não se desincumbiu do “ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086935-56.2019.8.26.0100 -Voto no 39098
5
probandi” que lhe incumbia.
Esta Corte já decidiu que “A ausência de juntada de cópia do
instrumento do contrato bancário não acarreta, por si só, o reconhecimento da
inexigibilidade do respectivo débito e/ou da ilicitude da respectiva inscrição em
cadastro de inadimplentes, quando a parte credora demonstra, por outros meios
de prova, a existência, a exigibilidade e a mora da parte devedora relativamente à
dívida em questão” (apelação no 0001621-48.2013.8.26.0011 fls. 234).
A alegação genérica de desconhecimento do débito, não tem o
condão de isentar a autora do pagamento.
Analisando todo o processado, deflui-se cristalino que as
provas produzidas nos autos não confirmaram, de maneira efetiva, a versão dos
fatos em que se fundamentou o pedido inicial.
Diga-se que na notificação enviada à autora pelo Serasa houve
expressa referência à cessão de crédito (fls. 85 e 88).
Destarte, os documentos acostados com a defesa dão conta
da validade da cessão, bem como do conhecimento da operação pela autora,
inclusive tendo o Serasa obedecido ao disposto no §2o do art. 43 do CDC.
Embora a autora alegue que a ré incluiu indevidamente o seu
nome nos cadastros de proteção ao crédito, tal alegação não encontra amparo no
conjunto probatório produzido nos autos.
Diante da inadimplência, a negativação se deu no exercício
regular do direito, não havendo ilícito caracterizador de danos morais.
Em caso similar, assim decidiu esta Corte:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito.
Inclusão indevida em cadastros restritivos de crédito. Aplicação do CDC. Inversão
do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações. Alegação do
autor de que inexiste débito. Não comprovação dos fatos constitutivos do seu
direito. Origem da dívida que encontrou respaldo nos documentos apresentados
pelo réu. Dívida de cartões de crédito. Ausência de comprovação do seu
pagamento. Ônus que competia ao devedor. Sentença de improcedência
mantida. Recurso desprovido.” (apelação no 1027189-29.2015.8.26.0577, Rel.
Des. Pedro Kodama, j. 10/05/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086935-56.2019.8.26.0100 -Voto no 39098
6
Portanto, não merece acolhida a pretensão autoral para que
seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, assim como a
inexigibilidade do débito de R$ 3.469,84, apontado nos órgãos de proteção ao
crédito, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
Com o afastamento da condenação da ré em danos morais,
resta prejudicado o exame do apelo adesivo da autora.
Mediante tais considerações, reforma-se a r. sentença, da lavra
do eminente magistrado Miguel Ferrari Junior, para julgar improcedente a ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais.
Arcará a autora com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), a teor do art. 85 do CPC,
com atualização a partir da intimação do acórdão pelos índices oficiais constantes
da tabela prática do TJSP, observada a justiça gratuita concedida à requerente.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar arguida pela
autora, prejudicados a preliminar suscitada pela ré e o recurso da autora e dá-se
provimento a apelação da ré.
São Paulo, 27 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator